Tribunal: TJES
Processo: 5000347-41.2024.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000347-41.2024.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: MAX ANTONIO AMBOS CORREA DA SILVA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000347-41.2024.8.08.0055

ORIGEM:
Juízo de Marechal Floriano - Juizado Especial Cível.

RECORRENTE:
TAM LINHAS AEREAS S/A

RECORRIDOS:
MAX ANTONIO AMBOS CORREA DA SILVA e RENATA MATOS SIQUEIRA AMBOS CORREA DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO DE VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Trata-se de ação movida por Max Antônio Ambos Correa da Silva e Renata Matos Siqueira Ambos Correa da Silva em face de TAM Linhas Aéreas S/A, alegando, em síntese, que após adquirirem bilhetes para viagem no dia 27/03/2023, com trajeto entre Porto Alegre/RS, São Paulo/SP, e Vitória/ES, o voo de Porto Alegre sofreu atraso, impossibilitando o embarque em São Paulo. Embora informados de que o embarque ocorreria no dia seguinte, a ré não prestou assistência material. Agravando a situação, os autores estavam acompanhados dos pais do primeiro requerente, ambos com mais de 90 anos, e ficaram sem alimentação ou hospedagem, tendo que buscar por conta própria um hotel para pernoitar. A ré alega que o atraso ocorreu devido a condições climáticas, mas não impugnou as alegações de falta de assistência. Diante disso, os autores pugnaram pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

2. A sentença julgou procedente a pretensão autoral, resolvendo a lide nos seguintes termos: Ante o exposto, impõe-se CONDENAR a ré (i) ao pagamento de indenização por DANOS MATERIAIS no importe de R$ 475,95 (quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento e com juros de mora a contar da citação; (ii) indenização por DANOS MORAIS no montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais), para cada autor, corrigidos monetariamente a partir da data da publicação desta Sentença, com juros de mora a contar da citação.

3. Em tempo, a requerida, ora recorrente, apresentou Recurso Inominado, pretendendo a reforma do ato sentencial, a fim de julgar improcedente os pleitos autorais.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o artigo 46 da Lei 9.099//95.

5. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. Não merece guarida o recurso interposto, na medida em que suas razões demonstram mero inconformismo da parte com a sentença objurgada. Ademais, restou amplamente demonstrado nos autos, a constante falha da ré quanto a prestação se seus serviços e acarretou danos na esfera extrapatrimonial da recorrida, não merecendo reforma a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

6. O atraso do voo, embora decorrente de fatores climáticos, não isenta a ré da obrigação de prestar a devida assistência, uma vez que as condições meteorológicas são inerentes ao serviço de transporte aéreo. A atividade de transporte aéreo envolve, por sua própria natureza, os riscos relacionados às condições climáticas, sendo de responsabilidade da empresa aérea gerenciar esses riscos e prestar a assistência devida aos passageiros, conforme a legislação consumerista. O não cumprimento dessa obrigação resulta em danos materiais e morais, sendo legítima a condenação da ré pela falha na prestação do serviço.

7. Por conseguinte, o dano moral resta comprovado na presente hipótese, devendo ser mantido conforme arbitrado pelo juízo a quo, no montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais), para cada autor, pois encontra-se em consonância com o caso em concreto e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

8. Ademais, o dano material também restou claramente comprovado nos autos, por meio da apresentação de documentos hábeis, como recibos, notas fiscais e comprovantes de despesas, que evidenciam os prejuízos diretos sofridos pelos autores em decorrência do fato. Sendo assim, o valor de R$ 475,95 (quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) correspondente ao dano material, deve ser mantido, uma vez que está devidamente fundamentado e condizente com os elementos probatórios constantes no processo.

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

MILENA SILVA RODRIGUES

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)